Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734477-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME RECORRIDA: CELINA FERREIRA LONGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Na hipótese, a constrição é legítima, vez que a agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a impenhorabilidade se aplica a toda e qualquer quantia equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de o valor se encontrar depositado em uma caderneta de poupança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 (ID 44825222). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 7/10/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/12/2022. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ademais, restou assentado no acórdão resistido que “a agravante não demonstrou que a constrição incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência” (ID 44825222). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome dos causídicos MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 (ID 44825222). Por fim, retifique-se a autuação para constar como recorrente CELINA FERREIRA LONGO e como recorrida PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027